Tribunal: TJES
Processo: 0007832-38.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007832-38.2023.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARLON FURTADO CASTRO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR INÉPCIA. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
MINISTÉRIO PÚBLICO. ÓRGÃO UNO, INDIVISÍVEL E INDEPENDENTE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou a denúncia quanto ao crime de receptação (art. 180,
caput,
do Código Penal) por inépcia, nos termos do art. 395, inciso I, do Código de Processo Penal, sob o fundamento de que a denúncia não individualizou o bem supostamente receptado. A denúncia foi recebida para os demais delitos imputados ao recorrido e à corré, relacionados ao tráfico de drogas, à posse ilegal de munição e de apresentação de documento falso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se a denúncia atende aos requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal, quanto ao crime de receptação, e (ii) se a ausência de descrição do bem objeto do suposto crime impede a continuidade da ação penal por falta de justa causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A denúncia deve conter a descrição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, nos termos do art. 41, do Código de Processo Penal, incluindo a indicação precisa do bem objeto do crime de receptação, elemento essencial para caracterizar a justa causa.
No caso, a denúncia não especifica o produto de crime que teria sido receptado, limitando-se a afirmar genericamente que o acusado ‘recebeu produto de crime’ sem identificar o bem, o que compromete a análise da materialidade do delito.
A inépcia da denúncia em relação ao crime de receptação não constitui mero erro material, mas sim omissão essencial, inviabilizando a persecução penal pelo referido delito.
O pedido de reabertura de prazo para aditamento da denúncia não é cabível, uma vez que a falha na individualização do bem compromete a justa causa para a ação penal.
No tocante à alegação de que a denúncia não foi oferecida pelo promotor natural da ação penal, sabe-se que o Ministério Público é uno e indivisível, de acordo com a sua própria Lei Orgânica Nacional - Lei nº 8.625/1993, bem como do texto constitucional (artigo 127, § 1º, Constituição Federal).

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 41 e 395, I; CP, art. 180,
caput
.
Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 524/STF; TJCE, RSE 0295241-06.2022.8.06.0001, Rel. Juiz Cid Peixoto do Amaral Neto; TJSP, AI 2028276-70.2024.8.26.0000, Rel. Des. Roberto Maia; TJMG, APCR 0036904-28.2020.8.13.0245, Rel. Des. Âmalin Aziz Santana.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face da decisão proferida às fls. 212/214, pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Serra, que rejeitou a denúncia oferecida em face de
MARLON FURTADO CASTRO
, exclusivamente quanto ao crime de receptação (art. 180,
caput,
do Código Penal), nos termos do artigo 395, inciso I, do Código de Processo Penal, mantendo o recebimento da inicial acusatória quanto ao delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/03, em relação à corré Ana Lívia Monteiro, e quanto aos crimes descritos no art. 33,
ca
p
ut,
da Lei nº 11.343/06, no art. 12, da Lei 10.826/03, e no artigo 304, do Código Penal, em relação ao ora recorrido.

De início, relevante pontuar que a denúncia de fls. 02/03 foi oferecida, sendo narrado na oportunidade que:

“(...) em 30 de janeiro de 2023, por volta das 20 horas e 31 min, na residência localizada na Rua das Acácias, nº 05, bairro Balneário de Carapebus, no município da Serra-ES, os denunciados, acima qualificados, tinham em depósito drogas, para fins de comercialização, assim como MARLON mantinha sob sua guarda munição, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal,
bem como recebeu produto de crime
, e quando abordado, fez uso de papel público falsificado.

Emerge do caderno inquisitivo que, no dia dos fetos, a equipe da Força Tática recebeu uma denúncia, registrada sob o nº 590375, dando conta de que no segundo andar do prédio situado no endereço supracitado havia recebido uma caixa com drogas. Desta forma, os agentes se encaminharam até o local indicado, a fim de averiguarem as informações recebidas.

Apontam os autos que ao chegarem no local, foi possível visualizar um indivíduo suspeito com uma sacola na mão, parecendo estar a espera de alguém, contudo, tal individuo, ao avistar a proximidade da viatura, saiu correndo para o interior da residência e deixou a sacola cair no chão próximo ao portão.

Emerge dos autos, que os Policiais recolheram a referida sacola, tendo sido possível verificar que dentro estava um (01) tablete da substância entorpecente conhecida como maconha. Após isso, o indivíduo correu para o segundo andar do prédio, sendo perseguido pelos Agentes, tendo sido alcançando já dentro da residência, e logo foi possível notar a existência de duas (02) caixas abertas com vários tabletes de maconha.

Ato contínuo, no interior da casa foi encontrado o indivíduo, que se apresentou como Marlon Adilson de Souza Martins, mostrando uma CNH com esse nome, além de sua namorada Ana Lívia Monteiro, a qual inicialmente, se apresentou como dona da residência e que possuía ciência de todo material ilícito armazenado no local.

Consta ainda dos autos, que questionado sobre os entorpecentes, o denunciado informou que recebe maconha de um morro de Vitória e faz a distribuição nos municípios da Serra, Cariacica e Santa Teresa. Dessa forma, os policiais contabilizaram na residência cinquenta e nove (59) tabletes de maconha juntamente com o que havia sido dispensado pelo denunciado no quintal.

Além disso, dentro da residência ainda, os Policiais encontraram três (03) pedaços de maconha do tamanho de uma barra de sabão e três buchas de maconha, assim como, foram encontrados na bancada da cozinha 216 (duzentos e dezesseis pinos de
crack
) pesando aproximadamente 204 (duzentos e quatro) gramas. No quarto do casal, foram encontrados 10 (dez munições) calibre 9mm, um rádio comunicador analógico, duas balanças de precisão, além de folhas de caderno contendo informações sobre o comércio de entorpecentes e R$ 122,00 (cento e vinte e dois reais) em espécie.

Diante do flagrante, os denunciados foram encaminhados para a Delegacia Regional da Serra para tomar as medidas cabíveis e cabe destacar que o denunciado comunicou que utilizou de uma CNH falsa, tendo ali então informado seu verdadeiro nome.

Assim agindo, a denunciada Ana Livia Monteiro infringiu o art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06; e o denunciado Marlon Furtado Castro infligiu art. 33 caput
,
da Lei nº 11.343/06, art. 12 da Lei nº 10826/03, e
o art. 180,
caput
e art. 304, ambos do Código Penal, em concurso material, razão pela qual requer que sejam adotadas as providências processuais pertinentes, seja a presente recebida, citado(a)(s) o(a)(s) denunciado(a)(s), intimadas as testemunhas abaixo arroladas, para serem ouvidas em Juízo e, ao final, seja(m) condenado(a)(s) o(a)(s) denunciado(a)(s) e decretada a perda dos bens apreendidos.”.

Na sequência, os autos foram remetidos à conclusão, momento em que a MM. Juíza de Direito proferiu decisão rejeitando a denúncia quanto ao crime de receptação, firme nos seguintes fundamentos:

“Trata-se de denúncia oferecida pelo MPE, imputando os acusados ANA LÍVIA MONTEIRO e MARLON FURTADO CASTRO, a prática do ilícito previstos no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06 (ANA LÍVIA) e art. 33,
caput
da Lei 11.343/06, art. 12 da Lei 10.826/03, e o art. 180,
caput
e artigo 304, ambos do Código Penal, em concurso material.

Notificação dos acusados ANA LÍVIA e MARLON às fls. 209 e 210, respectivamente.

Laudo balístico às (fls. 196/197).

Laudo toxicológico às (fls. 194/195).

Nos termos do artigo 55 da Lei n.º 11.343/06, os acusados, através de suas Doutas Defesas, apresentaram Defesa Prévia às (fls. 162/173 e 198/203).

É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO. (...).

Ao analisar a peça acusatória, verifico que está sendo imputado ao denunciado MARLON a prática dos crimes supra referenciados em virtude de ter sido apreendido no interior de sua residência 03 (três) ‘pedaços’ de substância análoga a maconha, 216 (duzentos e dezesseis) pino de substância análoga a
crack
, 10 (dez) munições calibre 9mm, um rádio comunicador analógico, bem como, duas balanças de precisão, além de folhas de caderno contendo anotações sobre o comércio de entorpecentes.

Nas palavas de Hidejalma Muccio “A denúncia constitui o ato processual escrito ou oral do órgão do Ministério Público que, em nome do Estado-Administração, nos crimes de ação penal pública, seja incondicionada, ou condicionada à requisição do Ministro da Justiça, ou à representação do ofendido ou de quem legalmente o represente, desde que presente a condição (representação ou requisição), invoca perante o Estado-Juiz a prestação da tutela jurisdicional, deduzindo-lhe com observância dos requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal e demais outros decorrentes do próprio ordenamento jurídico processual penal, a pretensão punitiva, dano início à ação (ao processo) contra o autor da infração penal, objetivando sua responsabilização e a aplicação do Direito Penal objetivo.

Segundo o art. 41 do CPP, a denúncia deve conter “a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.”

In casu
, entendo que a exordial preenche os requisitos legais, além de restar presente a materialidade e indícios suficientes de autoria quanto ao delito previsto no art. 33, caput da Lei 11.343/06, art. 12 da Lei 10.826/03, e artigo 304 do CP. No entanto, o mesmo não se pode dizer quanto a imputação do art. 180 do Código Penal
.

O referido artigo pune as condutas de adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte.

Ao compulsar os autos, verifico que não está descrito na exordial acusatória elementos ainda que mínimos, da prática da referida conduta delitiva. Apesar de estar mencionado na denúncia que o acusado Marlon tenha recebido produto de

crime, este não é mencionado e especificado nos autos, não tendo na exordial qualquer elemento probatório que evidencie a materialidade da presente imputação
.

Como sabido, o acusador (Ministério Público ou querelante) deve descrever precisa e detalhadamente a imputação que faz ao réu na peça exordial, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal. Nesse ponto, se o acusador não especifica os fatos adequadamente, há inépcia na denúncia, o que a meu ver é o que há nos autos com relação a referida imputação.

Diante do exposto, REJEITO a denúncia quanto ao crime previsto no artigo 180 do Código Penal nos termos artigo 395, inciso I, do Código de Processo Penal
, QUANTO AO ACUSADO MARLON, e a RECEBO quanto aos delitos previstos nos art. 33, da Lei 11.343/03 (ANA LÍVIA) e os arts. 33, caput da Lei 11.343/06, art. 12 da Lei 10.826/03, e artigo 304 do CP quanto ao acusado (MARLON), pois preenchidos os requisitos legais.”.

Com base em tal conclusão, o Ministério Público de 1º grau interpôs o presente recurso em sentido estrito, objetivando a reabertura de prazo para que possa promover o aditamento da denúncia.

No ponto, sustentou que “o Ministério Público exerce um papel fundamental na promoção da justiça e na defesa da sociedade. Ao oferecer denúncias, acusa-se um indivíduo de prática criminosa, mas em alguns casos, podem ocorrer falhas na individualização dos delitos, diante dessas situações, é crucial a abertura de prazo para aditamento a denúncia como uma medida corretiva, visando a garantir a justa aplicação da lei. Além disso, afirma que a denúncia foi “oferecida por membro que não o promotor natural do processo, ou seja, o membro que prosseguirá com ação não teve oportunidade de reparar eventual falha da denúncia, está que já foi feita
a priori
sem qualquer gestão do Promotor Natural”.

Nesse contexto, entende o órgão ministerial atuante em primeiro grau de jurisdição que a decisão que não recepcionou a denúncia foi equivocada, pois o vício na denúncia é facilmente sanável. A denúncia não individualizou corretamente o crime de receptação, mas esse vício pode ser sanado por meio de aditamento.

Pois bem. Feitos estes breves apontamentos, entendo que não assiste razão ao
Parquet
de 1º grau. Explico.

Isto porque, a despeito de a inicial acusatória preencher os requisitos elencados no artigo 41, do Código de Processo Penal, quanto aos demais crimes imputados na denúncia, ou seja, contém a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e, ainda, o rol das testemunhas, idêntica precaução não houve quanto ao delito de receptação.

Ora, sabe-se que a peça acusatória estabelece, de modo objetivo e direto, a relação causal mínima entre os denunciados, os fatos narrados e os crimes imputados, através da descrição sequencial dos eventos, do ingresso na residência, da apreensão dos entorpecentes e das munições, além da apresentação do documento falso pelo ora recorrido.

Ocorre que, em relação ao delito de receptação simples, diversamente do que sustenta o
Parquet
de 1º grau, não incidiu um “mero erro material” mas sim não houve a identificação do referido “produto do crime” apreendido na posse do réu.

Ou seja, o Ministério Público de 1º grau, a partir do que foi delineado na instância policial, já tinha conhecimento, por ocasião do oferecimento da denúncia, da inexistência da identificação do suposto objeto que resultaria na conduta de adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar coisa que se sabe ser produto de crime, para fins de caracterização do delito de receptação.

Ao compulsar os depoimentos dos Policiais responsáveis pela abordagem dos acusados (fls. 06/12), em nenhum momento há a mínima indicação de qual seria tal objeto. Confira-se:

1ª SGT/PMES - POLIANA BANHO DOS SANTOS:

“QUE Por volta das 19h00min, as equipes da Força Tática 4982, 4983 e 4984 prosseguiram até o bairro Balneário de Carapebus, para verificação de Disque Denuncia nº 590375, que informava que na Rua Acácia, nº 05, residência de 2 andares, sendo que no 2º andar uma pessoa teria recebido um carregamento de drogas em caixas; QUE Iniciado o patrulhamento tático motorizado na tentativa de localizar o endereço, Quando no cruzamento da Rua Bicuíba com a Rua Acácia, os militares da Força Tática 4982 (Sgt. Poliana, Cb. Alexander, Sd. J. Batista, Sd. Palmeira) visualizaram um indivíduo branco de camisa cinza sair em um portão de garagem com algo em uma sacola e olhar a via, como se procurasse alguém, que ao perceber a presença da polícia, correu para dentro do quintal deixando a sacola cair no portão, esta recolhida pela SGT. Poliana que verificou que se tratava de um tablete de substância similar a maconha; QUE o suspeito seguiu para o 2º andar da residência, sendo acompanhado pelo Cb. Alexander e Sd. Palmeira que ao adentrarem em acompanhamento ao suspeito já se depararam com 2 (duas) caixas abertas contendo diversos tabletes de substância similar a maconha; QUE o suspeito foi alcançado já no interior da residência e identificado como MARLON ADILSON DE SOUZA MARTINS, 22 anos, e no interior da casa também se encontrava ANA LÍVIA MONTEIRO, 18 anos, que se apresentou como dona da residência, e rapidamente danificou propositalmente um aparelho celular que trazia em mãos que tratava-se de um IPHONE 7 Plus rose; QUE ao ser questionado sobre todo entorpecente na residência, MARLON informou que recebe a maconha de um morro de Vitória e faz a distribuição dos tabletes nos municípios de Serra, Cariacica e Santa Teresa; QUE contabilizando com tablete de entorpecente dispensado no quintal, foram localizados na residência um total de 59 (cinquenta e nove) tabletes de substância similar a maconha, 03 (três) pedaços de substância similar a maconha de tamanho similar a uma barra de sabão e 03 (três) buchas similares a maconha; QUE foram encontrados na bancada da cozinha 216 (duzentos e dezesseis) pinos de substância similar a
crack
e uma porção de tamanho similar a uma bola de tênis pesando aproximadamente 204 gramas da mesma substância (
crack
)
; QUE No quarto do casal, em cima da cama, foram encontradas 10 (dez) munições calibre 9mm, 01 (um) rádio comunicador analógico e 02 (duas) balanças de precisão, além de algumas folhas de caderno contendo anotações referentes a comércio de entorpecente e R$ 122,00 (cento e vinte e dois reais em espécie); QUE ANA LÍVIA confirmou ser a dona da residência e ter conhecimento de todo material ilícito armazenado no local com frequência e que mantém um relacionamento afetivo com MARLON; (...).”.

SD/PMES - LEONARDO ALVES PALMEIRA:

“QUE Por volta das 19h00min, as equipes da Força Tática 4982, 4983 e 4984 prosseguiram até o bairro Balneário de Carapebus, para verificação de Disque Denuncia nº 590375, que informava que na Rua Acácia, nº 05, residência de 2 andares, sendo que no 2º andar uma pessoa teria recebido um carregamento de drogas em caixas; QUE Iniciado o patrulhamento tático motorizado na tentativa de localizar o endereço, Quando no cruzamento da Rua Bicuíba com a Rua Acácia, os militares da Força Tática 4982 (Sgt. Poliana, Cb. Alexander, Sd. J. Batista, Sd. Palmeira) visualizaram um indivíduo branco de camisa cinza sair em um portão de garagem com algo em uma sacola e olhar a via, como se procurasse alguém, que ao perceber a presença da polícia, correu para dentro do quintal deixando a sacola cair no portão, esta recolhida pela SGT. Poliana que verificou que se tratava de um tablete de substância similar a maconha; QUE o suspeito seguiu para o 2º andar da residência, sendo acompanhado pelo Cb. Alexander e Sd. Palmeira que ao adentrarem em acompanhamento ao suspeito já se depararam com 2 (duas) caixas abertas contendo diversos tabletes de substância similar a maconha; QUE o suspeito foi alcançado já no interior da residência e identificado como MARLON ADILSON DE SOUZA MARTINS, 22 anos, e no interior da casa também se encontrava ANA LÍVIA MONTEIRO, 18 anos, que se apresentou como dona da residência, e rapidamente danificou propositalmente um aparelho celular que trazia em mãos que tratava-se de um IPHONE 7 Plus rose; QUE ao ser questionado sobre todo entorpecente na residência, MARLON informou que recebe a maconha de um morro de Vitória e faz a distribuição dos tabletes nos municípios de Serra, Cariacica e Santa Teresa; QUE contabilizando com tablete de entorpecente dispensado no quintal, foram localizados na residência um total de 59 (cinquenta e nove) tabletes de substância similar a maconha, 03 (três) pedaços de substância similar a maconha de tamanho similar a uma barra de sabão e 03 (três) buchas similares a maconha; QUE foram encontrados na bancada da cozinha 216 (duzentos e dezesseis) pinos de substância similar a
crack
e uma porção de tamanho similar a uma bola de tênis pesando aproximadamente 204 gramas da mesma substância (
crack
)
; QUE No quarto do casal, em cima da cama, foram encontradas 10 (dez) munições calibre 9mm, 01 (um) rádio comunicador analógico e 02 (duas) balanças de precisão, além de algumas folhas de caderno contendo anotações referentes a comércio de entorpecente e R$ 122,00 (cento e vinte e dois reais em espécie); QUE ANA LÍVIA confirmou ser a dona da residência e ter conhecimento de todo material ilícito armazenado no local com frequência e que mantém um relacionamento afetivo com MARLON; (...).”.

E não é só. Além do recorrido ter permanecido em silêncio em seu depoimento prestado perante a autoridade policial, o auto de apreensão de fls. 18/19, tão somente lista os entorpecentes e demais objetos citados pelos policiais em seus depoimentos, reforçando a conclusão de inexistência de um mero erro material na denúncia mas, em verdade, da ausência de indicativos mínimos acerca da prática do crime de receptação, tão como rejeitado pela magistrada
a quo.

Nessa perspectiva, muito embora o artigo 589, do Código de Processo Penal, admita que
as omissões da denúncia ou da queixa, da representação, ou, nos processos das contravenções penais, da portaria ou do auto de prisão em flagrante, poderão ser supridas a todo o tempo, antes da sentença final,
conforme consignado na decisão ora impugnada, o que se constata na hipótese em apreciação é "
que não está descrito na exordial acusatória elementos ainda que mínimos, da prática da referida conduta delitiva. Apesar de estar mencionado na denúncia que o acusado Marlon tenha recebido produto de crime, este não é mencionado e especificado nos autos, não tendo na exordial qualquer elemento probatório que evidencie a materialidade da presente imputação"
.

Destarte, sendo a denúncia manifestamente inepta quanto ao crime de receptação imputado ao ora recorrido, encontra-se presente a hipótese elencada no inciso I, do artigo 395, do Código de Processo Penal, razão pela qual o desprovimento do presente recurso em sentido estrito é a medida que ora se impõe.

Em idêntica orientação:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR INÉPCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame. 1. Recurso em sentido estrito interposto pelo ministério público contra a sentença que rejeitou a denúncia, com fundamento no art. 395, I, do CPP, por inépcia. A denúncia foi considerada insuficiente, por falta de justa causa para a ação penal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a denúncia atendia aos requisitos do art. 41 do CPP e se havia justa causa para a persecução penal, considerando a apreensão de pequena quantidade de droga e a ausência de provas adicionais. III. Razões de decidir 3. A justa causa é requisito indispensável para a ação penal, sendo necessária a presença de elementos mínimos de prova. No caso, a pequena quantidade de droga e a ausência de provas robustas sobre o tráfico impedem a continuidade da ação penal. 4. O princípio do
in dubio pro societate
não pode justificar a instauração de um processo penal sem base probatória mínima. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão de rejeição da denúncia mantida. Tese de julgamento: ‘a rejeição da denúncia por inépcia deve ser mantida quando ausente justa causa para a ação penal, diante da falta de provas mínimas sobre a prática do crime imputado”. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41 e 395, I. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 524/STF. (TJCE; RSE 0295241-06.2022.8.06.0001; Fortaleza; Terceira Câmara Criminal; Rel. Juiz Cid Peixoto do Amaral Neto; Julg. 05/11/2024; DJCE 12/11/2024; Pág. 218).

Por oportuno, importante consignar que a conclusão ora proposta não se revela contrária à orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a propositura da ação penal exige somente a prova da materialidade e a presença de indícios mínimos de autoria, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia, o princípio do
in dubio pro societate
.

O que se está a considerar, é que em relação ao crime de receptação simples, não foram preenchidos os requisitos descritos no artigo 41, do CPP, circunstância que viabiliza a aplicação do permissivo listado no inciso I, do artigo 395, do Código de Processo Penal, devendo, pois, a denúncia ser rejeitada no ponto específico (artigo 180,
caput,
do Código Penal).

No tocante à alegação de que a denúncia não foi oferecida pelo promotor natural da ação penal, sabe-se que o Ministério Público é uno e indivisível, de acordo com a sua própria Lei Orgânica Nacional - Lei 8.625/1993, bem como do texto constitucional (artigo 127, § 1º, Constituição Federal), devendo ser entendido como uno o fato de que todos os membros fazem parte de um único órgão, sob a liderança de um único chefe e como indivisível, que os membros podem ser substituídos uns pelos outros, desde que seja de acordo com a lei, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade no caso em comento.

Nesse sentido:

(...). 3) Necessidade de atuação do Ministério Público Federal. Inexistência no caso. Ausência de interesse federal. Ministério Público que não é parte no processo, mas atua como custos legis. Órgão uno e indivisível que já atua no processo por meio do MP estadual. Recurso desprovido. (TJSP; AI 2028276-70.2024.8.26.0000; Ac. 17891498; Jaboticabal; Segunda Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Rel. Des. Roberto Maia; Julg. 14/05/2024; DJESP 29/05/2024; Pág. 2154).

(...). Não há que se falar em ilegalidade por desatenção ao princípio da identidade física do promotor, por ser o Ministério Público órgão uno e indivisível. (...). (TJMG; APCR 0036904-28.2020.8.13.0245; Oitava Câmara Criminal; Rel. Des. Âmalin Aziz Santana; Julg. 06/07/2023; DJEMG 07/07/2023).

Por fim, muito embora não represente fundamento apto ao caso comento, mas em consulta ao Sistema PJe de 1º grau, constatei que, no mês de julho do corrente, foi proferida sentença condenatória em desfavor do recorrido, estando a apelação criminal interposta pela defesa no aguardo do julgamento deste recurso em sentido estrito, para que possa ser remetida a esta superior instância.

À luz do exposto,
CONHEÇO do recurso
ministerial
e a ele

NEGO
PROVIMENTO
, mantendo a r. decisão impugnada em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)